Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativo a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso da parte ré objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.

3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em GOIÂNIA-GO. Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos.

4 – Pagamento da verba. Período devido. O pleito da parte autora restringe-se ao período retroativo de janeiro a novembro de 2015 e dezembro de 2016. Não há demonstração no processo de que no período postulado a servidora residia em outra região administrativa. O comprovante de residência é de fevereiro de 2020 (ID 15976054). A ficha financeira 2019 de ID 15976362 PAG 7-8 indica que a verba já integra a sua remuneração. Por conseguinte, não há amparo para o pagamento das parcelas retroativas. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E